Tribunal: TJSP
Processo: 1013528-28.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de erro médico. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das rés. Descabimento. Decisão baseada no laudo pericial que atestou a culpa médica. Responsabilidade objetiva do hospital e da operadora de plano de saúde. Dever de indenizar. Sentença mantida. Recurso improvido.